Tribunal: TJMT
Processo: 1018764-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018764-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Causas Supervenientes à Sentença, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), ADONAI JOSE DE MENDONCA - CPF: 027.742.169-15 (AGRAVADO), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (PROCURADOR), MIVALDO MATIAS SOARES - CPF: 961.163.231-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO NÃO CONHECIDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Impõe-se o desprovimento do Agravo Interno quando não se lograr êxito em comprovar elementos que enseje a reforma da decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Explica que o juiz singular recebeu o feito pelo rito do artigo 510 do CPC – liquidação de sentença por arbitramento, com fundamento no artigo 510 do CPC, portanto, não há falar em Supressão de Instância.

Argumenta que a decisão singular afronta precedentes do STJ e dessa Corte.

Afirma que: “a adoção de rito processual diverso da liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (509, II C/C 511 do CPC,) implicará em prejuízo ao ora Agravante, na produção da prova quanto a titularidade do crédito, efetivo pagamento das parcelas, a efetiva cobrança do IPC de março de 1990 (84,32%), eventual valor a ser devolvido e realização de perícia judicial, em clara violação ao contraditório e a ampla defesa”.

Requer seja exercido o juízo de retratação; em caso negativo, seja reformada a decisão, para que a ação tramite por liquidação, pelo procedimento comum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do recurso.

Para apreciação, trago a colação a decisão agravada:

“
Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao juízo “a quo”, sob pena de Supressão de Instância, Ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição, com usurpação da competência.

A impugnação do Banco Agravante não foi submetida à análise do Juízo “a quo”, portanto, não há decisão recorrida a respeito da matéria.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBRIGAR A PROPRIETÁRIA DE ACADEMIA E DONO DO RESPECTIVO PRÉDIO (LOCADOR) A PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO ACÚSTICA DO ESTABELECIMENTO – ALEGADA PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO - PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS SONOROS ACIMA DOS LIMITES LEGISLAÇÃO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR DO PRÉDIO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO: PROVAS SUFICIENTES DA EMISSÃO CONSTANTE DE RUÍDOS SONOROS, COM EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO POSTURAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PRETENDIDA - FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE VEDAÇÃO ACÚSTICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Se a documentação coligida aos autos – como boletim de ocorrência; autos de inspeção e de infração, com aplicação de multa administrativa pelo poder local; assim como os vídeos gravados de dentro da residência do agravante – evidenciam claramente a emissão excessiva de ruídos sonoros emitidos pela academia pertencente à segunda agravada, tal fato certamente extrapola o direito de silêncio e o direito de tranquilidade da vizinhança, justificando o acolhimento do pedido de tutela liminar para obrigar à academia que promova o fechamento de suas portas e portões durante o desenvolvimento de suas atividades, bem como providencie, no prazo de 30 (trinta) dias para a implementação de vedação acústica do prédio, a fim de ajustar os ruídos sonoros emitidos aos limites da legislação municipal de posturas, sob pena de multa diária.- (TJ-MT 10038226520218110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 15/12/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2021) destaquei

Ante todo exposto, não conheço do recurso.

Intimem-se.

Às providências de praxe.”

Não há qualquer argumento capaz de alterar a decisão agravada.

Depreende-se dos autos originários que o banco agravante apresentou resposta, pugnando, entre outras coisas, pela “
Da necessidade de liquidação prévia da sentença pelo procedimento comum (art. 509, II, do CPC)”,
sendo que a matéria ainda não passou pelo crivo do juízo singular.

Ante todo exposto
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022